Tribunal: TJDFT
Processo: 0006686-43.2017.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ARROLAMENTO SUMÁRIO. ART. 659 DO CPC. EXPEDIÇÃO DE FORMAL DE PARTILHA. DESNECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PRÉVIO DOS TRIBUTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O art. 659, § 2o, do CPC, dispõe que o formal de partilha será lavrado após o trânsito em julgado da sentença de homologação de partilha ou de adjudicação, sendo devida a intimação da Fazenda Pública apenas em momento posterior, para lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros porventura incidentes.
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.